Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-38.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004541-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), NEURACI MORAES DE FARIA - CPF: 363.042.631-04 (RECORRIDO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004541-38.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

Recorrida(s):

Neuraci Moraes de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA.

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA.

DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA BANCÁRIA DA CORRENTISTA. TENTATIVA DE CANCELAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso,
em que pese à Recorrente alegar que a cobrança é devida, não restou comprovado que a consumidora tinha ciência da renovação automática do contrato, sequer que anuiu expressamente com a renovação dos contratos “Sicredi Seguro Vida Mais Premiada” e “Sicredi Seguro Vida Mulher”, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

3. Os lançamentos de débitos não autorizados, a título de renovação de contrato de seguro de vida, cujo problema não é solucionado pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No caso em apreço, em que pese os argumentos da parte requerida em sua defesa, verifico que não juntou nenhum documento para comprovar a continuidade dos descontos anuais dos referidos contratos e muito menos qualquer autorização da autora. Dessa feita, ante a ausência de autorização expressa de renovação de seguro, entendo que a continuidade das cobranças na conta corrente da demandante são indevidas, no entanto, para que ocorra a devolução em dobro, é necessário a existência de dois pressupostos, quais sejam, a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor (...)No caso em análise, não vislumbro má-fé por parte do requerido, logo a devolução deve ocorrer na forma simples. Da análise do conjunto probatório, a conduta lesiva já foi devidamente demonstrada. Por outro lado, o dano decorre do próprio fato (renovação automática e descontos indevidos). Assim, entendo ser cabível a indenização por danos morais”.

5.

Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:
a) CONDENAR
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
cuja correção monetária deve ser feita pelo

índice INPC
, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
b) CONDENDAR AINDA
o requerido ao pagamento de danos materiais na forma simples, correspondente ao valor de R$ 3.106,60 (três mil, cento e seis reais e sessenta centavos)

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023